Tribunal: TJES
Processo: 5011811-67.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011811-67.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

REQUERIDO: GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5011811-67.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Advogados do(a) REQUERENTE: AMERICO SOARES MIGNONE - ES12360, STEFANNY CAMPAGNARO ESPOSITO - ES15007

REQUERIDO: GUARAPARI CÂMARA MUNICIPAL

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI Nº 4.824/23 DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. ESTABELECE CRITÉRIOS PARA VOTAÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. PREVISÃO DE VOTO PLURINOMINAL. VOTO EM 05 (CINCO) CANDIDATOS POR ELEITOR. EMENDA PARLAMENTAR EM CONTRARIEDADE AO PROJETO ORIGINAL ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INOVAÇÃO DIRETA E RELEVANTE EM ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃO PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Caso em que o Ato Normativo Municipal estabeleceu critérios de votação para membro do Conselho Tutelar, em contrariedade ao projeto original encaminhado pelo Chefe do Executivo para regulamentação da matéria.

2. Hipótese na qual se visualiza
a probabilidade do direito invocado, posto que a alteração legislativa inovou substancialmente o processo de escolha para Membros do Conselho Tutelar de Guarapari, alterando o sistema de votação uninomimal, por sistema de votação plurinominal, o que afeta a condição de ingresso de servidor público nos quadros do Poder Executivo Municipal.

3. Demonstrado o requisito do
periculum in mora
, uma vez que a manutenção da eficácia da Lei poderá acarretar embaraços às eleições para membros do Conselho Tutelar.

4. Medida cautelar parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5011811-67.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Advogados do(a) REQUERENTE: AMERICO SOARES MIGNONE - ES12360, STEFANNY CAMPAGNARO ESPOSITO - ES15007

REQUERIDO: GUARAPARI CÂMARA MUNICIPAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, visando à declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei nº 4.824/23, que, em linhas gerais, estabeleceu critérios de votação para membro do Conselho Tutelar, em contrariedade ao projeto original encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal para regulamentação da matéria.

O dispositivo da Lei impugnada possui a seguinte redação:

“
Art. 2º
O
Art. 38
da Lei n° 3885, de 06 de abril de 2015, passa a viger acrescido dos
Parágrafos 1º
e
2°
e terá a seguinte redação:

“
Art. 38
O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá basear-se nas diretrizes da Lei Federal N° 8.069, de 13 de julho de 1990, e da Lei Federal N° 12.696, de 25 de junho de 2012:

I - Processo de escolha mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do Município de Guarapari realizada em data unificada em todo território nacional, a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição para Presidência da República, sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a participação dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, na medida de suas competências, conforme Parágrafos 1º e 2º deste Artigo;

II - Candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapa;

III - Fiscalização pelo Ministério Público Estadual; e,

IV - A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha.

§
1º
Cada eleitor terá o direito de votar em até 5 (cinco) candidatos.

§ 2º
Caso nos 2 (dois) últimos anos do mandato, seja necessária a escolha suplementar de Conselheiros Tutelares, seja em razão da vacância, do afastamento dos Conselheiros Tutelares ou da inexistência de suplentes para assumirem a função, a escolha ocorrerá de forma indireta, pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, replicando, por simetria a regra do Art. 81, §1º da Constituição Federal – CF.”

Extrai-se da inicial que a Lei impugnada originou-se do Projeto de Lei nº 019/2023, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, porém, durante a tramitação na Câmara de Vereadores, houve alteração em sua redação originária, por meio da Emenda Parlamentar Modificativa/Supressiva n. 007/2023.

Segundo o autor, as alterações foram substanciais em relação à organização do Conselho Tutelar de Guarapari, pois houve o acréscimo de que cada eleitor poderá votar em até 05 (cinco) candidatos na eleição para Conselho Tutelar, contrariando o modelo organizado pelo Poder Executivo Municipal, com base na legislação de âmbito nacional acerca da matéria, que prevê
votação uninominal
, ou seja, cada eleitor pode votar em apenas um candidato.

Aduz, ainda, que a Emenda Parlamentar nº 007/2023 também alterou a redação originária do Projeto de Lei n. 019/2023 para suprimir a proposta do Poder Executivo que alterava a redação do inciso IV, do art. 40, da Lei Municipal n. 3.885/2015, para estabelecer como requisito para a candidatura ao Conselho Tutelar de Guarapari “
possuir escolaridade de ensino superior na data da inscrição da candidatura
.”

Mesmo após o veto do Poder Executivo às emendas legislativas, a Câmara Municipal de Guarapari decidiu por derrubá-lo, passando a Lei a viger em 23.4.2023 com as alterações propostas pela Casa Legislativa Municipal.

Nesse contexto, argumenta o requerente que a norma editada pelo Poder Legislativo Municipal
“altera a forma de votação no processo eleitoral para o Conselho Tutelar e suprime a exigência de qualificação escolar estabelecida para candidatos à função, modificando a estrutura política pública originalmente delineada pelo Governo local e interferindo diretamente na organização administrativa do Poder
E
xecutivo, ao qual o Conselho Tutelar está diretamente vinculado.”

Nessa ordem de ideias, aponta violação aos parâmetros constitucionais previstos no art. 61, § 1º, II, “b”, da Constituição Federal, cuja norma, por simetria, é prevista no art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e no art. 58, I e IV, da Lei Orgânica de Guarapari. Sustenta, ainda, violação ao princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 17 da Constituição Estadual.

Como cediço, a concessão de cautelar no bojo da representação de inconstitucionalidade pressupõe a relevância dos fundamentos invocados e a probabilidade do direito, ao lado do risco de que, caso não seja deferida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final, ou a segurança jurídica e o interesse público.

Após analisar os fundamentos alegados pelas autoridades competentes, confrontados com os parâmetros constitucionais invocados, considero
preenchidos os requisitos para a concessão do pedido cautelar.

Conforme se observa, o Ato Normativo Municipal alterou o sistema de votação para membro do Conselho Tutelar, além de suprimir exigência de escolaridade superior originalmente previsto no Projeto encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, o que, a princípio, realmente caracterizaria
inconstitucionalidade formal
,
por vício de iniciativa,
uma vez que, segundo o art. 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual, aplicável simetricamente aos municípios,
compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre
“organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo”
.

Nos termos dos arts. 42 e 30, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, o Município detém competência legislativa suplementar em matéria de proteção à infância e à juventude, podendo ampliar o alcance normativo da legislação federal e estabelecer requisitos adicionais para o cargo de Conselheiro Tutelar.

No mesmo sentido colho julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"O Município, com fundamento no art. 30, II, da CF/88, pode estabelecer requisitos outros além dos estampados no art. 133, do ECA, para eleição de membro do conselho tutelar, porquanto o referido dispositivo somente veiculou condições mínimas, que necessitam ser alongadas, a fim de sublevar a referida função." (AgRg na MC nº 11.835/RS v.u. j. de 13.03.07 Rel. Min. HUMBERTO MARTINS)

"O art. 133 do ECA não é taxativo, vez que apenas estabeleceu requisitos mínimos para os candidatos a integrante do Conselho Tutelar, que é serviço público relevante, podendo, inclusive, ser remunerado." (REsp nº 402.155/RJ v.u. d.j. 28.10.03 Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO)."

No entanto, uma vez estabelecida a possibilidade do Município suplementar a legislação federal em matéria relacionada à Infância e Juventude, resta saber a quem compete a iniciativa de lei para tal suplementação.

De acordo com os dispositivos que tratam do Conselho Tutelar no Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente o art. 132, da Lei nº 8.069/90, referido órgão integra o Poder Executivo Municipal e, portanto, sua disciplina, naquilo em que não conflita com a legislação federal, deve ocorrer por meio de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Esse E. Tribunal Pleno já enfrentou casos semelhantes em que se questionava vício de iniciativa em leis que disciplinavam matérias relacionadas ao Conselho Tutelar:

" AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE OUTRA FUNÇÃO IMPOSSIBILIDADE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ÓRGÃO QUE INTEGRA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS GERAIS - LIMINAR DEFERIDA.

1. Para a concessão da medida cautelar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, devem estar presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora , além do relevante interesse de ordem pública, a teor do disposto no art. 169, alínea b, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça .

2.
O dispositivo em comento - de iniciativa do Poder Legislativo - ao dispor sobre o regime de dedicação do membro do Conselho Tutelar, afetou matéria de organização administrativa. Afinal, conforme se extrai da interpretação dos dispositivos que tratam do Conselho Tutelar no Estatuto da Criança e do Adolescente, referido órgão faz parte do Poder Executivo Municipa
l. 3. Sendo órgão componente da Administração Pública local - aqui entendida como o Poder Executivo Municipal - o tratamento a ele dispensado deve ser disciplinado por lei de iniciativa do Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do art.63, parágrafo único, III, da Constituição Estadual. 4. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) editou a Resolução nº 139, de 17 de março de 2010, que expressamente dispôs em seu artigo 37: A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada. 5. O CONANDA possui fundamento legal no art. 88 da Lei Federal nº 8069/90, sendo o órgão deliberativo e controlador das ações em todos os níveis (art. 88, II, ECRIAD), tendo como finalidade a elaboração de normas gerais sobre a política de atendimento, com o escopo de efetivar os princípios e diretrizes inseridos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com ênfase na Proteção Integral. Sob tal enfoque, não caberia ao Município editar norma contrária às normas gerais, residindo, aqui também, aparente inconstitucionalidade. 6. Medida cautelar deferida VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, CONCEDER A MEDIDA LIMINAR , nos termos do voto do eminente Relator .

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210010045, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)"

" EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 8.965⁄2016, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PEDIDO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE. 1. – A regra do artigo 63, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que reproduz em essência o § 1º do artigo 61 da Constituição Federal, é aplicável por simetria aos Municípios, do que resulta que é privativa do Prefeito a iniciativa de lei que disponha sobre organização administrativa. 2. –
A Lei n. 8.965, de 02 de junho de 2016, do município de Vitória, de iniciativa parlamentar, que alterou o inciso I do art. 1º, da Lei n. 7.974, de 29 de julho de 2010, estabelecendo implantação no município de 01 (um) Conselho Tutelar a cada 100 (cem) mil habitantes, é inconstitucional por vício de iniciativa e por ofensa ao princípio da separação dos poderes
. 3. – Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170001547, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 22/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017)

“ACÓRDÃO EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.709⁄2016, DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. LEI QUE ALTERA O FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE PRONTIDÃO DO CONSELHO TUTELAR. ÓRGÃO VINCULADO AO PODER EXECUTIVO. ESFERA PRIVATIVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1
. Em razão dos Conselhos Tutelares estarem vinculados ao orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho ou Desenvolvimento Social, somente o Prefeito pode alterar o funcionamento e regime de prontidão dos Conselheiros, pois atrelados a sua competência de gestão e administração, vide o § 2º do art. 49 e art. 50, ambos da Lei nº 4.504⁄2007 e do art. 99, caput e art. 100, ambos da Lei nº 5.396⁄2015
2. Encontra amparo na Constituição Estadual em seu art. 63, parágrafo único, inc. I, III e VI, em atenção ao princípio da simetria, norma esta extensiva ao Chefe do Executivo Municipal, que versa ser de sua autonomia deflagrar processo legislativo direcionado à alteração das atribuições das Secretarias e órgãos do Poder Executivo que compõem o seu quadro administrativo. 3. Não se pode olvidar que a Câmara Municipal violou a independência e harmonia entre os Poderes, ao usurpar competência de outro Poder, ferindo norma basilar da República, constante do art. 17, parágrafo único da Constituição Estadual. Precedentes T.J⁄ES. 4. Pedido julgado procedente. Declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 5.709⁄2016, do Município de Cariacica, atribuindo-lhe efeito ex tunc.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100160063119, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/06/2017) “

Importante destacar que não se está diante de um vício de iniciativa direto, tal qual enfrentado nos acórdãos desta Corte retrocitados, na medida em que a lei ora impugnada iniciou-se por meio de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal. Cediço que o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ela a emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo
e que digam respeito à matéria, que também é da iniciativa privativa daquela autoridade
. Precedentes [
ADI 546
, rel. min. Moreira Alves, j. 11-3-1999, P,
DJ
de 14-4-2000;
ADI 2.305
, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P,
DJE
de 5-8-2011)

Nesse norte, é possível verificar a probabilidade do direito invocado, posto que a alteração legislativa inovou substancialmente o processo de escolha para Membros do Conselho Tutelar de Guarapari, alterando o sistema de votação uninomimal, por sistema de votação plurinominal, o que afeta a condição de ingresso de servidor público nos quadros do Poder Executivo Municipal.

Além disso, em parecer lançado pelo Ministério Público constam informações no sentido de que o processo de escolha para membro do Conselho Tutelar possui apoio operacional do Tribunal Regional Eleitoral, o qual não possibilita o voto eletrônico na forma exigida pela legislação municipal, qual seja, voto em cinco candidatos por eleitor. Neste aspecto, ressalta que, para viabilizar o cumprimento da norma, seria necessário voto impresso, representando um retrocesso à modalidade de votação e fidedignidade do resultado das eleições.

A informação reforça a interpretação de que o objeto impugnado afeta a organização administrativa do Poder Executivo Municipal, inovando consideravelmente as atribuições, o funcionamento e as rotinas de órgão pertencente ao Poder Executivo, razão pela qual é possível extrair a verossimilhança do direito alegado, no sentido de vício de iniciativa (formal) e material (violação ao princípio da separação dos poderes).

Por fim, entendo também demonstrado o requisito do
periculum in mora
, uma vez que a manutenção da eficácia da Lei poderá acarretar embaraços às eleições para membros do Conselho Tutelar.

No entanto, entendo ser o caso de, apenas, suspender a eficácia do art. 2º, da Lei 4.824/2023, no ponto em que alterou o § 1º, do art. 38, da Lei 3.885/15, ao estabelecer que cada eleitor terá o direito de votar em até 05 (cinco) candidatos, permanecendo vigentes as demais alterações.

Ante o exposto,
CONCEDO
PARCIALMENTE A
MEDIDA CAUTELAR.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder PARCIALMENTE a cautelar.

Acompanho o e. Relator, para CONCEDER PARCIALMENTE a medida cautelar.

Não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator para conceder a medida cautelar a fim de suspender a eficácia do art. 2º da Lei nº 4.824/2023, do município de Guarapari-ES, que, por meio de emenda parlamentar, alterou os regramentos de votação para composição dos membros do Conselho Tutelar – permitiu que um cidadão indique 05 (cinco) Conselheiros, em detrimento de apenas um e afastou a exigência de escolaridade de nível superior para ocupar a referida função –, o que, aparentemente, impacta na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, já que aquele é órgão integrante da Administração Pública local.

Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal tem orientado reiteradamente que
“
A jurisprudência desta CORTE assegura a possibilidade de os parlamentares apresentarem emendas a projetos de lei de iniciativa exclusiva de outro Poder, desde que delas não resulte 'aumento de despesa pública, observada ainda a pertinência temática, a harmonia e a simetria à proposta inicial' (ADI 2.350, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 30/4/2004).”
(ADI 5087, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, STF) e que
“
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que a previsão constitucional de iniciativa legislativa reservada não impede que o projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo seja objeto de emendas parlamentares.
(...)
. Entretanto, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, aos Tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: (i) não acarretem em aumento de despesa e; (ii) mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei.”
(ADI 6072, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, STF).

Dessa forma, o exame das emendas parlamentares objurgadas, a princípio, atenderiam as duas limitações constitucionais, pois não implicam aumento de despesa e possuem estreita pertinência com o objeto do projeto de lei encaminhado ao Legislativo pelo Executivo. Todavia, o preclaro Relator citou 02 (dois) precedentes mais antigos do Supremo Tribunal Federal (ADI’s nº 546 e 2.305) que ampliam as limitações do poder de emenda parlamentar para obstar que o Poder Legislativo altere o projeto de lei no que diga respeito à matéria de iniciativa privativa do outro Poder, de forma que, em cognição sumária, revela-se prudente sobrestar a eficácia da norma objurgada que foi objeto de alteração legislativa substancial em relação ao processo de escolha para membros do Conselho Tutelar de Guarapari, para que o debate a respeito do poder de emenda parlamentar seja apreciado em cognição exauriente por este órgão plenário, até mesmo porque a legislação como está atualmente implica em modificação do sistema operacional de votação que é feito pelo Tribunal Regional Eleitoral, tendo que regredir para utilização do voto impresso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conceder parcialmente a medida cautelar.

Acompanho o nobre Relator.

Sessão 22/02/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar o eminente relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Guarapari em face do artigo 2º da Lei 4.824/2023.

Em suma, por meio de emenda parlamentar, a legislação atacada alterou os regramentos de votação para composição dos membros do Conselho Tutelar, o que afetou a estrutura administrativa do Poder Executivo. No entender da parte autora, o processo legislativo que originou a Lei 4.824/2023 não respeitou o regramento da reserva de iniciativa.

Pede o senhor Prefeito municipal a suspensão cautelar da referida norma em vista de preservar a lisura do processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho Tutelar.

O Ministério Público opinou em favor da acolhida da antecipação dos efeitos da tutela (
Id 6704518
).

O eminente Relator proferiu judicioso voto deferindo parcialmente o pedido de concessão de liminar no sentido de suspender o artigo 2º da lei objurgada apenas no ponto que conferiu direito a voto em cinco candidatos, mantendo incólume as demais disposições.

De fato, a mudança das regras de acesso ao Conselho Tutelar impacta nos quadros do Poder Executivo, uma vez que se trata de órgão integrante da administração pública local.

Não obstante o município possa complementar a legislação federal em vista de atender ao interesse local, a criação da regra cinco votos por eleitor atinge o âmago do processo eleitoral, tendo a legislação municipal, assim, extrapolado a sua esfera própria de competência.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conceder a medida cautelar, nos termos do voto condutor.

É como voto.